Tribunal: STF
Processo: HC 51836
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- Habeas Corpus. Pedido visando remediar exercício de advocacia de um dos pacientes, obstado, e solver situação de outro, condenado, e com recurso considerado tardio. 
II. Inidoneidade da primeira pretensão, e ausência de prova de coação ilegal quanto à segunda.  
III. Writ não conhecido quando ao segundo paciente, e indeferido quando ao primeiro.